Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoramento para melhoria de crédito, visando a aprovação do financiamento de um veículo.
2. Embora não esteja a contratada obrigada a garantir aprovação do financiamento bancário, tampouco ao aumento do score do contratante, é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias para obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
3. A recorrente não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços que foram feitos para melhor posicionar o contratante no mercado de crédito, tampouco que foram traçadas ações de planejamento e suporte quanto à gestão de finanças do recorrido.
4. O único serviço prestado pelo recorrente foi a atualização dos dados cadastrais do recorrido no SPC, o que não é suficiente para demonstrar o serviço de assessoramento contratado para obtenção de eventual financiamento bancário, cuja tentativa de concessão de crédito sequer foi comprovada pela empresa contratada.
5. Tem-se por não cumprida a obrigação da fornecedora em melhorar o perfil do consumidor, nos termos ajustados, ou mesmo não se verifica que tenha a recorrente promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, restando evidente a falha na prestação do serviço, a indicar a restituição do valor despendido pelo consumidor.
6. Precedentes: Acórdãos 1380194, 1347436, 1343340 e 1222782.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.